Tribunal: TJSP
Processo: 2207488-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TCE. Pretensão de suspensão de decisão do Tribunal de Contas do Estado que considerou irregulares as contas da Câmara Municipal de Osasco, relativas ao exercício de 2013. Ação ajuizada em face do TCE, que integra a Administração Pública Direta e não tem personalidade jurídica, apenas judiciária. Ação que deveria ter sido proposta em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TCE. Pretensão de suspensão de decisão do Tribunal de Contas do Estado que considerou irregulares as contas da Câmara Municipal de Osasco, relativas ao exercício de 2013. Ação ajuizada em face do TCE, que integra a Administração Pública Direta e não tem personalidade jurídica, apenas judiciária. Ação que deveria ter sido proposta em face do Estado de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.